Tribunal: TJES
Processo: 0026440-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Deserção - casos assimilados
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026440-69.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. AFASTADA. MÉRITO.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.
6
9 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
PENA-BASE MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPRO
VIDO.

1.
Preliminar de prescrição
da pretensão punitiva
:
n
o caso
,
a pena privativa de liberdade foi arbitrada em 01 (um) ano de detenção, aplicando-se,
assim
, a regra prevista no
art. 125, VI, do Código Penal Militar.
No caso
,
a pena privativa de liberdade foi arbitrada em 01 (um) ano de detenção, aplicando-se, portanto, a regra prevista no
art. 125, VI, do Código Penal Militar.
Todavia,
o
s fatos ilícitos imputados ao
apelante
se deram em
04/
08/
2017
, a denúncia
foi
recebida em
07/0
5
/2021

e

o édito
condenatóri
o

publicad
o
em 1
9
/
1
2/20
22,
ou seja,
não
houve o
transc
urso de
04 (quatro)
anos desde a última causa inter
ruptiv
a,
indispensável ao reconhecimento da
prescrição retroativa (art. 117 do Código Penal), não havendo que se falar em extinção da punibilidade do réu.
Prelimi
n
ar r
ejeitada.

2
.
O
crime de
deserção
está sujeito à pena de
0
6 (seis) meses
a 02 (dois) anos de detenção.
O

ilustre magistrad
o
, ao analisar as circunstâncias previstas no art.
6
9 do Código Penal
Militar
, desvalorou
02 (dois)
vetor
iais relativos

aos
“
meios empregados” e
a
o
“modo de execução”,
aumentando a pena inicial em 06 (seis) meses de detenção,
por ter o réu saído do Brasil e se radicado em país estrangeiro.

3.
E
m relação
ao crime de deserção
,
fazendo uso do critério sugerido pela jurisprudência
e

a
plic
a
ndo
a

fração
de 1/8,

cabe a majoração d
a pena-base
e
m

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
para cada vetor negativado.

4
.
Na espécie
,
não há que se falar em
ausência de fundamentação, tampouco
no
uso
de expressões vagas
e/
ou

genéricas

na
negativação
das circunstâncias mencionadas,
estando a sanção corpórea
arbitrada
dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade,

razão pela qual a sentença deve ser mantida sem retoques.

5
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0026440-69.2017.8.08.0024

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KELY CRISTINA QUINTAO VIEIRA - ES13999, JOSE MARIO VIEIRA - ES7275

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
26440
-
69
.20
17
.8.08.00
24

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Inicialmente, a
defesa suscita preliminar
de
prescrição da pretensão punitiva
na forma do art. 123, IV, do Código Penal Militar
1
,
considerando o lapso temporal entre a data do
s fatos e a
prolação da sentença.

No caso
,
a pena privativa de liberdade foi arbitrada em 01 (um) ano de detenção, aplicando-se, portanto, a regra prevista no
art. 125, VI, do Código Penal Militar
2
.

Todavia,
o
s
fatos ilícitos imputados ao
apelante
se deram em
04/
08/
2017
, a denúncia
foi
recebida em
07/0
5
/2021

e

o édito
condenatóri
o

publicad
o
em 1
9
/
1
2/20
22,
ou seja,
não
houve o
transc
urso de
04 (quatro)
anos desde a última causa inter
ruptiv
a,
indispensável ao reconhecimento da
prescrição retroativa (art. 117 do Código Penal), não havendo que se falar em extinção da punibilidade do réu.

Dito isto,
sem outras delongas,

rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
MARCOS HENRIQUE DA SILVA

e
m face da r. sentença

proferida
pel
o
MM.
Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória
,
que julgou procedente
a
p
retensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
187 c/c art. 188, III, do Código Penal Militar,

à pena de
01
(
um
)
ano

de detenção,
em regime inicial aberto.

Em
suas
razões
,
a defesa

b
usca,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No mérito, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, já que exasperada
mediante
fundamentação inidônea (ID 6314720).

C
ontr
arrazões
(ID 6449550)
,

seguid
as
do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça,
ambos pelo
desprovimento do recurso
(ID 6989381).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória que
Marcos Henrique da Silva
encontrava-
se
afastado por motivos médicos e
seu
atestado previa
um
afastamento até o dia 04/
08/
2017, data em que deveria ter se apresentado para a Inspeção de Saúde no Hospital da Polícia Militar
(
CI
nº
039/2017 – 2ª CIA – fl. 03
).

Se extrai que t
ranscorrido o prazo de
08 (
oito
)
dias sem
a apresentação do recorrente
, foram lavrados os termos de inventário de bens da Fazenda Pública
(fl. 08)
e de deserção
(fl.
11
).

Consta
que
foram realizadas tentativas de localização do
r
éu
, sem sucesso,
sendo
certo
que em
21/
08/
2017, a Sra. Gleyci Pagehu, tia do denunciado, informou que o mesmo havia viajado para os Estados Unidos,
subsumindo a sua conduta

à f
igura típica d
a
deserção
(
CI n
º
044/2017 – 2ª CIA – f
l
. 10
).

Na espécie,
não há irresignação quanto a
autoria,
já que o próprio recorrente
admitiu em juízo a imputação realizada.

Assim,
passo a analisar a
dosimetria da pena-
base
aplicada, cuja sentença ora reproduzo de forma parcial:

“
(...) Do exposto, à vista da decisão soberana do Conselho de Justiça Militar, julgo procedente o pedido inicial para
CONDENAR
o acusado
MARCOS HENRIQUE DA SILVA REIS, SD PM, RG 21.813-1,
já qualificado, às sanções do art. 188, inciso II, do CPM, passando a dosar-lhe a pena:

Da análise do art. 69 do CPM e verificando
ocorrerem uma maioria de circunstâncias judiciais a ele favoráveis, à exceção do

meios empregados e o modo de execução, uma vez que saiu do país, radicando-se em país estrangeiro
, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de detenção, que torno definitiva na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena a considerar. O regime inicial de cumprimento será o aberto. (...)” (g.n.)

O
crime de
deserção
3
está sujeito à pena de
0
6 (seis) meses
a 02 (dois) anos de detenção.

O

ilustre magistrad
o
, ao analisar as circunstâncias previstas no art.
6
9 do Código Penal
Militar
4
, desvalorou
02 (dois)
vetor
iais
relativos

aos
“
meios empregados” e
a
o
“modo de execução”,
aumentando a pena inicial em 06 (seis) meses de detenção,
por ter o réu saído do Brasil e se radicado em país estrangeiro.

E, c
omo se sabe, a valoração das circunstâncias judiciais

submete-se à discricionariedade vinculada do juízo
e
deve
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não se pautando em critérios puramente matemáticos.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Para o
Superior Tribunal de Justiça
,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Ness
e diapasão
,
e
m relação
ao crime de deserção
,
fazendo uso do critério sugerido pela jurisprudência
e

a
plic
a
ndo
a

fração
de 1/8,

cabe a
majoração
d
a pena-base
e
m

02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
para cada vetor negativado.

No caso
,
portanto,

não há que se falar em
ausência de fundamentação, tampouco
no uso
de expressões vagas
e/
ou

genéricas

na
negativação
das circunstâncias mencionadas,
estando a sanção corpórea arbitrada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade,

razão pela qual a sentença deve ser mantida sem retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

1
Extingue-se a punibilidade:

IV – pela prescrição;

2

A prescrição da ação penal, salvo o disposto no §1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

3
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:

Pena -
detenção, de seis meses a dois anos
; se oficial, a pena é agravada.

Casos assimilados

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:

(...)

II - deixa de se apresentar a autoridade competente, dentro do prazo de oito dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

4

Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano,
os meios empregados, o modo de execução
, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)